Tribunal: STF
Processo: ARE 1481174
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 275), reconsidero a decisão proferida em 4.12.2024 (eDoc 272) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido ao colegiado.

No caso, o Estado do Paraná interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 166) contra acórdão (eDoc 90) do Tribunal de Justiça. 
O recurso teve, em parte, o seguimento denegado com base no Tema nº 339/RG; e, quanto às demais alegações, foi inadmitido ante a aplicação da Súmula nº 280 do Supremo (eDoc 172). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 237), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
Ante esse quadro, reanalisadas as peças recursais, entendo, no caso, ser inadmissível o apelo excepcional, pois não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Eis o fragmento das razões, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 166, p. 3-4):


II – Repercussão Geral  
A questão aqui posta tem relevância constitucional sob as perspectivas social, econômica e jurídica (artigo 1.035, §1º., do Código de Processo Civil), bem como ultrapassa os interesses das partes. Neste sentido, cumpre verificar se a mera invocação do artigo 225, caput, da Constituição Federal, de preceito constitucional, pode afastar previsão legal. Defende-se que a proteção constitucional conferida ao meio ambiente não se presta a fundamentar decisão que não se debruça devidamente sobre a legislação local e os argumentos de defesa trazidos pelo réu, que se ancora em preceitos que podem motivar qualquer decisão.  
Logo, tem-se por demonstrada, de forma fundamentada, a existência da repercussão geral, eis que a questão debatida possui relevância e transcendência.
Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito  menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual             patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:


[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 

[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional (como, no caso, o art. 225, caput, da Constituição) ou de que contraria a jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...] 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente